Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Título Executivo Extrajudicial. Cheque. Alegação De Cobrança Excessiva. Pedido De Produção De Provas Testemunhal E Pericial Indeferido. Cerceamento De Defesa Inocorrente. Juros Moratórios e Correção Monetária. Incidência Do IPCA e da Taxa Selic. Lei N. 14.905/2024. Observância Do Tema 942/STJ. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada na emissão de cinco cheques, cada um no valor de R$143.798,00, totalizando R$718.990,00, emitidos entre março e julho de 2021, reconhecendo o inadimplemento por parte do réu.
2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e pericial e impugnou os critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial; (ii) estabelecer se a atualização monetária e os juros de mora aplicados à dívida obedeceram corretamente às disposições legais, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 370 do CPC.
5. A emissão de cheques configura obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85, afastando a necessidade de dilação probatória para discutir a causa do débito ou a adequação dos valores cobrados, salvo prova robusta de vício, o que não ocorreu.
6. A cobrança com base em cheques emitidos voluntariamente pela devedora não configura cobrança indevida, sendo inaplicável a restituição em dobro ou a revisão dos encargos sob alegação genérica de bis in idem.
7. A sentença aplicou corretamente a correção monetária a partir da emissão de cada cártula, conforme o Tema Repetitivo n. 942 do STJ, e os juros de mora a partir da primeira apresentação, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária aplica-se com base no IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros moratórios com base na taxa SELIC deduzida da variação do IPCA (art. 406, §1o, do CC), o que foi observado pela sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os documentos dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. A correção monetária de dívida representada por cheque incide desde a data de emissão da cártula, e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira. Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, quando não houver estipulação contratual diversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 7.357/85, art. 25; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 942; TJDFT, Acórdão 2006274, 0717010-89.2024.8.07.0006, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 30.05.2025, DJe 13.06.2025; TJDF, acórdão 2009117, rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2025, DJe 30/06/2025.